Tribunal: TJDFT
Processo: 0736443-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. FURTO QUALIFICADO. REPOUSO NOTURNO. NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. TEMA 1087 DO STJ. MUDANÇA POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. INVIABILIDADE DE MODIFICAÇÃO. SEGURANÇA JURÍDICA.

I - Admite-se a revisão criminal quando necessário o exame dos argumentos lançados na petição inicial, a fim de se verificar se compatíveis com o art. 621 do CPP.

II - Em regra, a revisão criminal não constitui meio processual adequado para o reexame da dosimetria, como novo recurso, admitida apenas quando demonstrada contrariedade a texto de lei, decisão contrária à evidência dos autos, nova prova que reflita na diminuição da pena.

III - No caso, a condenação que se pretende modificar transitou em julgado no ano de 2018, quando a jurisprudência era firme no sentido da compatibilidade da causa de aumento de pena do repouso noturno com o delito de furto qualificado.

IV - O acórdão que estabeleceu o Tema 1087, em sentido oposto, foi publicado em 27/6/2022, o que impede a modificação da coisa julgada com fundamento no art. 621, I, do CPP.

V - Preliminar de não conhecimento rejeitada. Revisão criminal julgada improcedente.